Tribunal: TJMT
Processo: 1013487-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013487-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIONE LUCIA C CONSTANTE - CNPJ: 07.939.839/0001-39 (AGRAVADO), MARIONE LUCIA CELLA CONSTANTE - CPF: 017.514.609-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DO CÔNJUGE OU DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

2. Portanto, não trazendo a instituição bancária indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados bem como de que o valor se reverteu ao cônjuge ou ao proveito da entidade familiar, deve a decisão recorrida ser ratificada.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” n.º
0045075-73.2011.8.11.0041
, proposta em desfavor de
MARIONE LUCIA C. CONSTANTA-ME (M L TRANSPORTES)
e
MARIONE LUCIA CÉLIA CONSTANTA
, indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão justificando que requereu-se a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravada tendo em vista que são casados pelo regime de comunhão parcial de bens desde 21 de julho de 1979.

Cita que “
não se pretendeu a penhora de bens de terceiro (cônjuge não executado), mas apenas a pesquisa de bens do executado (meação) em poder do seu cônjuge
”.

Defende que “
é justificável a pesquisa tanto via RENAJUD quanto SISBAJUD, mas também a pesquisa via INFOJUD, já que é o único meio de identificar os bens do executado que estejam formalmente registrados exclusivamente em nome do seu cônjuge e assim aferir a existência de meação passível de penhora
”.

Reitera que “
nada obsta que o exequente realize pesquisa de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome do cônjuge do executado a fim de verificar a possibilidade de eventualmente penhorar 50% dos bens em poder do cônjuge, mas que na realidade são do executado em decorrência do regime de bens adotado
”.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão da antecipação da tutela recursal pretendida a fim de que seja realizada a pesquisa de bens em nome do cônjuge do agravado e, ao final, seja o recurso provido.

Ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, por não restar evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa o aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, foi o pleito indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” n.º 0045075-73.2011.8.11.0041, proposta em desfavor de Marione Lucia C. Constanta-ME (M L Transportes) e Marione Lucia Célia Constanta, indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo referencial, indeferiu a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada.

Irresignada, interpôs a instituição bancária autora o presente agravo de instrumento, defendendo em resumo, a necessidade de pesquisa de bens do executado (meação) em poder do seu cônjuge.

Isso porque a instituição bancária juntou aos autos certidão de casamento entre a executada Marione Lucia Cella Constanta e Eloir Constante, registrado em 21 de julho de 1979 sob o regime de comunhão parcial de bens.

Ainda, cumpre evidenciar que a dívida executada é em decorrência da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro n.º 385/3.358.759, celebrada em 12 de novembro de 2009; bem como que a executada não adimpliu a primeira prestação, vencida em 12 de dezembro de 2009.

Assim, tem-se um lapso temporal de 30 (trinta) anos entre a data do casamento da executada e a contratação da dívida.

Dessa forma, escorreita a decisão recorrida, eis que, como bem prolata o Juízo
a quo
, a parte credora não trouxe sequer indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados e que o valor reverteu ao cônjuge para efetivar a pesquisa. Ainda, que caso possuísse bens e sendo casados em regime de comunhão de bens, as pesquisas em nome da executada abrangeria também a de seu cônjuge.

Pertinente ao caso é mencionar que o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “
não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
” (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021).

Nesse passo, em consonância com o entendimento do Tribunal Superior, é de todo oportuno trazer à baila a jurisprudência externada por este Tribunal de justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na forma do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e, a rigor do art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor se sujeitam à execução. II - No entanto, o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é o de que estes dispositivos tem caráter restritivo, no sentido de que
somente as dívidas contraídas em favor da entidade familiar é que autorizam a comunicação dos bens do cônjuge
. III - Assim,
não evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, inviável a pesquisa via Sisbajud e Infojud acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge do executado
. (TJMT - N.U 1013787-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Portanto, não trazendo a instituição bancária indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados bem como de que o valor se reverteu ao cônjuge ou ao proveito da entidade familiar, deve a decisão recorrida ser ratificada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024